Tribunal: TJDFT
Processo: 0751116-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REJEITADA. MÉRITO. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESEQUILÍBRIO. RENDA DO ALIMENTANTE REDUZIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que, do contexto fático-probatório carreado aos autos, pode-se extrair elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, com a sentença devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não resta caracterizada ausência de fundamentação ou julgamento contrário à prova dos autos. Preliminar afastada.
2. A ação revisional de alimentos tem como finalidade precípua a revisão do valor fixado a título de verba alimentar quando modificada a condição econômica do alimentante ou do alimentando, já que a decisão judicial de alimentos, quanto ao valor da pensão, não se sujeita ao trânsito em julgado material, podendo, a qualquer tempo, ser revista em face da superveniente modificação da situação financeira dos interessados.
3. O autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois a alegada redução em sua capacidade financeira não foi corroborada pelo arcabouço probatório.
3.1. O relatório da Receita Federal indica que nos quatro meses posteriores à homologação judicial do acordo relativo à obrigação alimentar não houve substancial alteração em suas movimentações financeiras, o que leva à conclusão que sua situação econômica manteve-se regular.
4. Por outro lado, também não houve demonstração de qualquer mudança nas necessidades das alimentandas ou na capacidade contributiva da genitora, elementos estes que poderiam ensejar a procedência do pedido. Ademais, causa espécie o fato de o pedido revisional sobrevir tão recentemente à homologação do acordo, momento em que foi oportunizado ao alimentante ponderar sua real capacidade financeira, bem como as necessidades das alimentandas.
5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.